Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-89.2021.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000007-89.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRAYAN MATHEUS SOUZA PEREIRA - CPF: 063.188.391-60 (APELANTE), ROGERIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 329.993.428-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLODOALDO DE ARAUJO - CPF: 405.337.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARX ALLAN FREIRE DA SILVA - CPF: 956.012.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 943.075.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA (ART. 306, DO CTB). RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE
1
. PROVA DA EXISTÊNCIA DO DELITO E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. LAUDO DE CONSTAÇÃO ALIADA AOS DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUIZO. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os depoimentos dos policiais militares, tanto na fase policial quanto em juízo, somados à confissão judicial e o laudo de constatação de entorpecente atestando positivo para a presença de maconha no organismo do apelante, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de uso de substância psicoativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Brayan Matheus Souza Pereira
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT,
que o condenou pela prática do delito previsto no artigo do
art. 306 do CTB
,
à pena de
6 meses
de
detenção
,
convertida em uma pena restritiva de direitos
, além da
suspensão da habilitação
para conduzir veículo automotor pelo prazo de
3 meses
.

Em suas
razões
recursais, o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de provas suficientes para sua condenação, pois, conforme aduz, não teria sido comprovada, durante a instrução processual, a alteração de sua capacidade psicomotora em razão do consumo de substância psicoativa. Além disso, aponta que, segundo sua intelecção, os depoimentos prestados pelos agentes policiais acionados por ocasião dos fatos não serviriam a essa finalidade
(Id. 129201789).

Contrarrazões
ministeriais pelo
desprovimento
do recurso. (ID 129201792);
igualmente

em parecer, a d. PGJ, conforme sumário que segue em transcrição:

“Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Condenação pelo crime condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada (artigo 306 da Lei Federal nº 9.503/1997). Insurgência defensiva. Alegada insuficiência de provas para a condenação. Inocorrência. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Depoimentos dos agentes policiais em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos. Parecer pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório,

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que, na data do fato, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de trânsito no Jardim Tangará 2, na comarca de Tangará da Serra/MT, e ao chegar no local, a polícia constatou que o apelante estava pilotando uma motocicleta, invadido a preferencial e colidido com outra motocicleta.

Ademais, durante procedimento de abordagem policial, os militares constataram que o apelante estava com a capacidade psicomotora alterada, pois apresentava sinais de desequilíbrio e fala desconexa.

Realizando busca pessoal no denunciado, os policiais encontraram três cigarros queimados de maconha em sua vestimenta.

Em sede policial, o apelante informou no interrogatório que havia fumado os cigarros de maconha e depois pilotado a motocicleta, conforme fls. 23. Foi realizado laudo de constatação das substâncias apreendidas (fls. 38/40) e o resultado foi positivo para maconha.

Ao final da instrução processual, observado o devido processo legal, a denúncia foi julgada procedente e o apelante, como dito anteriormente, foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 306 da Lei Federal nº 9.503/1997.

Nesta fase recursal, o apelante busca a reforma da sentença condenatória para que seja absolvido, argumentando, nesse sentido, que não existem provas suficientes para sua condenação, pois, segundo alega, não teria sido comprovado que estava com a capacidade psicomotora alterada pelo uso de entorpecente enquanto conduzia o veículo automotor. Além disso, consigna que os depoimentos prestados pelos agentes policiais não servem para essa finalidade.

Sem razão.

No caso em apreço,
ao contrário do verberado pelo apelante, a prova da existência do delito e sua correspondente autoria são extraídos do boletim de ocorrência (Id. 153580397 – Pág. 32/33), do auto de prisão em flagrante (Id. 153580397 – Pág. 05), do laudo de constatação de entorpecentes (Id. 153580398 – Pág. 01/03), das declarações extrajudiciais prestadas pelos policiais militares (Id. 153580397 – Pág. 09/12), do registro de atendimento pelo SAMU (Id. 153580397 – Pág. 15), da confissão do apelante (ID 153579788 – Pág. 01) e dos depoimentos ofertados em juízo (Id. 153579788 – Pág. 01).

Nesse sentido, restou cabalmente demonstrado que o apelante, na data de 24.12.2020, conduziu sua motocicleta com a capacidade psicomotora alterada em razão da utilização de entorpecente, no caso, maconha, vindo a colidir com outro veículo em via pública.

Com efeito, o Boletim de Ocorrência relata que o apelante, estava com dificuldades de equilíbrio e fala alterada, e durante a busca pessoal no suspeito foi encontrada no bolso de sua bermuda, dentro de uma carteira de cigarro, 3 porções (cigarro) de substância análoga a maconha. (Id. 153580397-Pg. 32/33)

Além disso, a equipe de profissionais da saúde que estava a serviço do SAMU naquela ocasião confeccionou o registro de atendimento do apelante, informando sua negativa em receber auxílio médico e a alteração de sua capacidade psicomotora pela utilização de entorpecentes ou álcool (ID 153580397 – Pág. 15).

Outrossim, também foi realizado o
Laudo de Constatação
das substâncias apreendidas em posse do apelante, comprovando que, de fato, se tratava de maconha (ID 153580398 – Pág. 01/03)

Ademais, os Policiais Militares
José Clodoaldo de Araújo
e
Rogério Borges de Oliveira
que atuaram no atendimento à ocorrência em questão informaram, tanto na fase extrajudicial quanto na fase judicial, que as circunstâncias fáticas demonstravam que o apelante tinha ocasionado o acidente automobilístico e que, notoriamente, estava sob o efeito de substância psicoativa, tendo em vista seu estado de alteração, exaltação, desequilíbrio e sua fala desconexa.

De mais a mais, há a própria confissão qualificada do apelante, que, em ambas as fases procedimentais, afirmou ter utilizado a substância psicoativa (maconha) antes de conduzir o veículo automotor, embora tenha dito que isso ocorreu horas antes do episódio em questão.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“A constatação de embriaguez realizada por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência (STJ, RHC 95316/AL).
“
A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. ” (TJMT, AP nº 147425/2017)

(N.U 0000747-39.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)
”

Nesse contexto, resta nítido que a violação ao bem jurídico penalmente tutelado pela norma do art. 306, do CTB é
presumida
pelo legislador, sendo
irrelevante
aferir a potencialidade lesiva ao meio social. Trata-se, noutras palavras, de crime de
perigo abstrato
(ou de mera conduta), de sorte que a configuração da conduta típica
não
reclama a produção de qualquer resultado naturalístico.

Amparando essa linha de raciocínio, colho ementa de recentíssimo julgado emanado o Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. ABSORÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA PELO CRIME DE RESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE (...)
O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, e, de acordo com a nova redação trazida pela Lei 12.760/12, é possível a comprovação do delito por outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, não sendo necessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva de sua conduta
(...)
In casu
, a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, descrevendo que o paciente foi abordado por policiais no momento em que empreendia fuga em via pública e, após ser alcançado, valeu-se de violência física para se eximir do flagrante. O exame pericial acostado aos autos constatou a embriaguez no momento da colisão. Dessa forma, há suficiente descrição, que permite a compreensão dos fatos (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 47.501/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015). Destaquei.

Enfim, estando comprovada a
existência dos crimes e a sua autoria
, consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, laudo de constatação de entorpecente e relatório de atendimento do SAMU, impõe-se manter a condenação do apelante.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023